Tribunal: TJES
Processo: 5016625-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016625-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DE VENDA. PRODUTO INDISPONÍVEL.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 CDC.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora alega ter tido a compra de Notebook Dell pelo site da MercadoLivre. Alega que logo após o pagamento, houve o cancelamento da compra e estorno do valor pago, sem qualquer justificativa. Por tal razão, requer o cumprimento forçado da oferta.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia consiste em determinar se o cancelamento da venda foi indevido e se a justificativa de indisponibilidade apresentada pelas recorrentes é procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese à possibilidade de entrega do bem ao autor, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não restou evidente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados: artigo 35 do CDC

Jurisprudência relevante citada: (STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016625-12.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: DAVID DE ASSIS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DE VENDA. PRODUTO INDISPONÍVEL.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 CDC.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora alega ter tido a compra de Notebook Dell pelo site da MercadoLivre. Alega que logo após o pagamento, houve o cancelamento da compra e estorno do valor pago, sem qualquer justificativa. Por tal razão, requer o cumprimento forçado da oferta.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia consiste em determinar se o cancelamento da venda foi indevido e se a justificativa de indisponibilidade apresentada pelas recorrentes é procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese à possibilidade de entrega do bem ao autor, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não restou evidente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados: artigo 35 do CDC

Jurisprudência relevante citada: (STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
DAVID DE ASSIS
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Narra o requerente, em síntese, que realizou a compra de um Notebook Dell G15 Amd R7 16gb 512gb Ssd Rtx 3060 W11 Mochila pelo site da 1ª requerida pagando o valor de R$ 6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais). Alega que logo após o pagamento o pedido constava em separação para envio, todavia, houve o cancelamento da compra e estorno do valor pago, sem qualquer justificativa. Aduz que buscou o PROCON a fim de resolver o imbróglio, mas não obteve êxito. Registra que necessita do produto para seus estudos e que o valor atual do mesmo perfaz a quantia de R$9.489,00, não tendo condições de arcar com tal custo. Requer, por conseguinte, que as requeridas sejam compelidas a entregar o produto, comprometendo-se o requerente a pagar o valor inicialmente ofertado.

A requerida DELL COMPUTADORES apresentou contestação (ID 10915146) pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A requerida MERCADO LIVRE apresentou contestação (ID 10915152) com preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Quanto ao mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Foi proferida sentença pelo Juízo de origem resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
as requeridas a enviarem ao endereço do autor o produto “Notebook Dell G15 Amd R7 16gb 512gb Ssd Rtx 3060 W11", no prazo de 20 dias, a contar da data em que o requerente comprovar o depósito judicial da quantia de R$ 6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais).

Via reflexa,
EXTINGO
o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A requerida DELL COMPUTADORES apresentou Recurso Inominado (ID 10915183), pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à demanda. No mérito, argumenta que não há registro do pedido do produto realizado pela parte autora em seu sistema. Por fim, alega ser impossível cumprir a obrigação devido à indisponibilidade do produto.

Por sua vez, a requerida MERCADO LIVRE também interpôs Recurso Inominado (ID 10915185), pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à demanda, a ausência de interesse processual, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID 10915196).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido - DELL, IDs 10915183 e 10915184.

Preparo recolhido - MERCADO LIVRE, IDs 10915186.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente (ID 10915185, págs. 04/05), haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Outrossim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir (

ID 10915185, pág. 03), tendo em vista que há clara pretensão a ser elidida na via judicial, independente do ressarcimento que a requerida alega já ter realizado.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constato que a ausência de entrega do produto é incontroversa. Ademais, resta configurada a falha na prestação do serviço das recorrentes, que não cumpriram com suas obrigações contratuais e desrespeitou o disposto no artigo 35 do CDC, na medida em que recusou cumprimento à oferta e desprezou o direito de escolha do consumidor, rescindindo o contrato unilateralmente.

Saliento que os requeridos não demonstraram nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC.

Desta forma, quanto à possibilidade de entrega do bem ao autor, observo que, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não se observa, in casu.

Senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. (...) 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

(STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC, isto porque a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado.

Como o processo não indicou que a falta do produto no estoque do fornecedor fosse impossível de ser contornada, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 às Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)